Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Devem ser conhecidos os embargos de declaração em que apresentados os fundamentos segundo os quais o embargante entende que o acórdão embargado foi omisso e obscuro.

2. “O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento, dispositivo legal ou jurisprudência invocada, nem a responder questionários formulados pelas partes, mas somente aquelas alegações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial ‘a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé’” (Acórdão 1601035, 07181585820218070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Hipótese em que examinados os fatos e as questões postas, bem destacado que a matéria tratada no agravo de instrumento é amplamente conhecida por este Tribunal de Justiça dada a grande quantidade de agravos de instrumento interpostos pelo ora embargante contra decisões interlocutórias semelhantes proferidas nas inúmeras execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal. Em razão da quantidade processos, foi proferida sentença no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada pelo Distrito Federal, determinando a tramitação em conjunto da execução fiscal de origem (assim como diversas outras execuções fiscais) com o denominado “processo-pai”, que não foi suspenso e no qual concentrados os atos executivos, o que afasta início de contagem de prescrição intercorrente.

4. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.